Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715259-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIAN MOACIR SANTOS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIAN MOACIR SANTOS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e de INSTITUTO AOCP, indeferiu pedido autoral, realizado em sede de tutela de urgência, de suspensão da eficácia do ato que o reprovou no Teste de Aptidão Física (TAF), fase integrante do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC), regido pelo Edital n. 04/2023 – PMDF. Consta do decisório combatido (ID 190870711 – processo referência): Trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela proposta por CRISTIAN MOACIR SANTOS DA SILVA contra O DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AOCP. Narra admissão nas primeiras fases do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, regido pelo EDITAL No 04/2023-DGP/PMDF, DE 23 DE JAENEIRO DE 2023 (Anexo 12), concorrendo a uma das vagas destinadas à ampla concorrência. E ter sido considerado inapto apenas no teste de aptidão física, especificamente, no teste de barra fixa. Informa que realizou as 6 (seis) repetições no teste de barra fixa, todavia o avaliador contabilizou apenas 4 (quatro), motivo pelo qual se deu sua reprovação. Noticia ter realizado duas tentativas do teste de barra fixa, consoante previsão editalícia. Contudo, informa que o intervalo de 5 minutos, conforme estabelecido em edital, não foi respeitado. Devido ao prejuízo sofrido na segunda tentativa, não obteve o número de repetições suficientes nesse teste e manteve-se reprovado. Ademais, assinala não ter identificado nenhum erro cometido durante a prova que afronte o exigido pelo edital. Afirma, pelas imagens disponibilizadas pela banca, não haver motivo para sua eliminação, porquanto afirma ter realizado 6 (seis) repetições corretamente. Dessa feita, comprova a interposição de recurso administrativo e, posteriormente, e não ter logrado sucesso. (ID 190847708). Outrossim, o requerente destaca nítida ilegalidade na decisão administrativa de inaptidão. Afirma, conforme o entendimento pacífico na jurisprudência da Suprema Corte, a competência do judiciário para adentrar nessa demanda, uma vez que restou eivada de ilegalidade. Auxilia-se de julgados de outros Tribunais de Justiça em casos similares, com o provimento de recurso devido à demonstração de ilegalidades no Teste de Aptidão Física. Recorre aos princípios da eficiência e da razoabilidade para garantir sua permanência no concurso público. Aduz ter sido injustamente eliminado devido a erro de contabilização da banca examinadora nas repetições executadas pelo candidato no Teste de Barra Fixa. Portanto, pugna pelo deferimento da tutela de urgência para assegurar ao Requerente a possibilidade de refazer o TAF, e, logrando êxito, possa participar das próximas etapas do concurso. Subsidiariamente, requer a reserva da vaga do Requerente, de modo a garantir o objeto principal desta demanda e, posteriormente, a nomeação e posse em caso de êxito nas demais etapas do concurso. Aduz o risco de dano irreparável, pois a não participação da parte autora nas demais fases do certame acarretará prejuízo irreversível, diante de ato alegado como ilegal. A parte autora requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Requer, no mérito, a confirmação do pedido realizado em tutela de urgência. Deu-se à causa o valor de e R$ R$ 64.043,52 (sessenta e quatro mil, e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos). DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). Defiro a gratuidade de justiça, anote-se. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende, em síntese, suspensão da eficácia do ato impugnado para para assegurar ao Requerente a possibilidade de refazer o TAF, e, logrando êxito, possa participar das próximas etapas do concurso. Subsidiariamente, requer a reserva da vaga do Requerente, de modo a garantir o objeto principal desta demanda e, posteriormente, a nomeação e posse em caso de êxito nas demais etapas do concurso. A parte autora não trouxe aos autos a resposta da banca examinadora ao recurso administrativo interposto pelo candidato. Sumariamente, não há como comprovar que o desempenho apresentado pelo candidato está de acordo com o edital e que a irregularidade apontada pelo avaliador está incorreta. A ilegalidade do ato da banca examinadora, apontada pelo candidato em relação a sua performance no teste de barra fixa, só poderá ser analisada após o contraditório e a ampla defesa. Não há nos autos conjunto probatório suficiente e necessário para garantir o direito alegado. Nem mesmo o risco ao resultado útil do processo. É o entendimento firme deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA. PARTICIPAÇÃO NAS PRÓXIMAS ETAPAS DO CERTAME. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. EDITAL. IGUALDADE DE CONDIÇÕES. REGULARIDADE. REPETIÇÃO DO TESTE. IMPOSSIBILIDADE. FASE INSTRUTÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que as rés realoquem a autora como candidata apta e classificada para as próximas fases, conforme sua nota objetiva, no Concurso Público para agente de Polícia Civil do Distrito Federal. 1.1. A agravante requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito e a inclusão da autora na lista de aprovados no concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. 2. O teste de aptidão física, de caráter eliminatório, realizado em uma única oportunidade, consiste na seleção dos candidatos, de forma a avaliar a capacidade para suportar as exigências da prática de atividades físicas e demais exigências próprias da função. 2.1. Os critérios para realização do teste de aptidão física foram objetivamente definidos no edital regulador do certame, de forma a que todos os candidatos deveriam se submeter, em igualdade de condições, a toda a bateria de exames para a aferição de sua capacidade física. 2.2. Não há nos autos qualquer prova de irregularidade na realização do teste físico. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que não é possível a repetição de teste em razão de condição física desfavorável do candidato no momento da prova, porque isso configuraria, em detrimento dos demais, uma nova chance. 3.1. Precedente: "(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que os princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia impedem o afastamento de regra editalícia no sentido da desconsideração de alteração fisiológica temporária que impossibilite a realização de testes físicos ou limite a capacidade física dos candidatos. Assim, não há falar em segunda chamada para o candidato que realizou o teste sob tal condição e foi considerado inapto. 2. Recurso ordinário desprovido" (RMS 33735). 4. A pretensão da agravante não se afigura possível nesse rito processual, pois, para tanto, faz-se necessário analisar mediante provas a irregularidade no teste de aptidão física. 4.1. Há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados. 5. Ao Poder Judiciário não é dado adentrar no mérito do ato administrativo. 5.1. Qualquer decisão em sentido contrário implicaria na interferência do Poder Judiciário na atividade administrativa, sem que qualquer ilegalidade tenha sido verificada. 6. Não prospera a afirmação de que a decisão agravada incorreu em erro, uma vez que a causa de pedir é a impossibilidade de realização do TAF por ausência de previsão legal. 6.1. Diante da leitura da petição inicial dos autos de origem, percebe-se que a fundamentação da autora se consubstancia em demonstrar que foi preterida na realização do exame em comparação a outros candidatos, como, por exemplo, na contagem de repetições e realização da prova de corrida próximo ao meio-dia. 7. No que concerne ao argumento de falta de previsão legal, importante ressaltar, neste aspecto, que participaram do concurso milhares de candidatos e se houvesse benevolência para um deles certamente todos os demais teriam o mesmo direito à indulgência, o que impossibilitaria a conclusão do processo seletivo. 7.1. Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, que é a lei do concurso, bem como à necessidade de se dispensar tratamento isonômico a todos os candidatos, não se verifica ilegalidade no ato da realização do TAF. 8. Agravo de instrumento improvido (Acórdão 1667566, 07017035020228079000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023). Grifei. Não é viável adentrar em critérios avaliativos referente à classificação ou à reprovação de candidatos no certame público, pois esses parâmetros se inserem no mérito administrativo. Desse modo, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. O preenchimento dos requisitos durante a instrução processual não impede a concessão posterior da tutela de urgência de modo incidental. Ademais, o artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992 veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o “objeto da ação”. A pretensão de determinar a continuidade no certame, mesmo após o não cumprimento de item obrigatório do edital, aprovação no teste de barra fixa, em sede inicial, fulmina parte dos pleitos finais. É o entendimento firme deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. NÃO COMPROVADO. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TUTELA LIMINAR DE CARÁTER SATISFATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Há divergência na doutrina e jurisprudência se a responsabilidade civil do Estado, no caso de ato omissivo, seria objetiva ou subjetiva. Contudo, em qualquer das hipóteses, é necessário comprovar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta estatal. 2. Não havendo indícios de provas acerca do nexo de causalidade entre a conduta omissiva estatal e o dano sofrido pelo indivíduo, inviável a concessão de tutela de urgência visando a reparação do dano. 3. Não é possível a concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública que esgote, ainda, que em parte, o objeto da ação, a teor do disposto no artigo 1o, § 3o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992. 4. A concessão de tutela de urgência para pagamento de pensão mensal possui efeitos irreversíveis, visto que a obrigação não é passível de repetição, sendo assim, em eventual improcedência da demanda, tais valores não seriam devolvidos ao Poder Público. 5. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1441016, 07056903120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022). Em juízo de cognição sumária, mostra-se ausente a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Citem-se. Intimem-se. Inconformado, relata o agravante que é candidato regularmente inscrito no concurso público de admissão ao CFP com graduação de Soldado Policial Militar da PMDF do QPPMC, regido pelo Edital n. 04/2023- PMDF e que, quando da realização do TAF, fase integrante do aludido certame, foi indevidamente reprovado. Assevera que, embora tenha realizado com êxito a prova de barra fixa a que se refere o item 13 do referido instrumento, o avaliador, erroneamente, em seu entender, reputou insatisfatório seu desempenho, eliminando suas chances de seguir na disputa por uma das vagas previstas no mencionado documento. Ambiciona que o instituto agravado seja instado a apresentar o registro audiovisual do exame ora debatido, reputando preenchidos os pressupostos elencados no art. 300 do Código de Ritos. Requer a concessão da antecipação da tutela, a fim de que lhe seja garantido o direito de participar das demais etapas avaliativas e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece que para a concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal é necessária a presença, conjunta, da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e da possibilidade de a parte agravante vir a experimentar, em decorrência da manutenção da decisão hostilizada, danos irreparáveis ou de difícil reparação (periculum in mora). Na espécie, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Da detida leitura do caderno processual, verifica-se que a desclassificação do recorrente se baseia em expressa previsão legal e editalícia, conforme consta nos itens 13.2, 13.2.1 e 13.2.2 do impresso de ID 190845083 (processo referência). Confira-se: 13. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 13.2 O Teste de Aptidão Física é de caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto. 13.2.1 Será considerado APTO no Teste de Aptidão Física o candidato que atingir a performance mínima em todos os testes, conforme critérios descritos neste Edital. 13.2.2 O candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos testes desta avaliação será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso. Ademais, não cabe aos juízes e tribunais o exame do conteúdo ou do critério de avaliação dos exames propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. A discussão sobre tais critérios está no âmbito da discricionariedade da comissão examinadora que fará o juízo de conveniência e oportunidade. Assim, diante das disposições constantes do referido normativo, não se mostra possível, de antemão, visualizar a aparência do bom direito em prol do agravante, devendo, por isso, até o julgamento da questão de fundo da ação ajuizada, permanecer intocada a r. decisão combatida, porquanto prolatada em perfeita sintonia com os ditames do art. 300 do CPC, o qual dispõe, expressamente, que a antecipação da tutela depende de prova inequívoca, apta a emprestar verossimilhança à alegação. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador